Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. STJ TEMA 929. BOA-FÉ OBJETIVA. REGRA DE COMPORTAMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O magistrado é o destinatário da prova e dispõe de liberdade para formar seu convencimento, desde que motivado. Assim, compete ao Juiz a análise e valoração dos elementos dos autos que possam formar a sua convicção a respeito das questões levadas pelas partes para apreciação, conforme a disposição do art. 371 do Código de Processo Civil. 1.1 O indeferimento de provas pelo julgador e o posterior julgamento de improcedência do pleito autoral, não implica, necessariamente, cerceamento ao direito de defesa da parte, caso verificado que a prova pleiteada não possuía utilidade ou mesmo pertinência com a alegação em questão. Foi justamente o que aconteceu na hipótese dos autos.
2. No que tange aos danos morais, é passível de ser indenizado aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 2.1 No caso concreto, a meu ver, não restou satisfatoriamente demonstrada a violação à esfera extrapatrimonial da parte autora, ora apelante. Isso porque a situação vivenciada pela autora não extrapolou o mero aborrecimento e dissabor inerente às relações sociais e contratuais do cotidiano.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na análise do Tema 929, a repetição em dobro, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. 3.1 No caso dos autos, a prorrogação contratual unilateral pela apelada e a promoção de descontos de mensalidades em conta corrente da apelante, viola a exigência normativa de conduta leal e transparente no âmbito das relações privadas, razão pela qual o desrespeito à boa-fé objetiva, não afigura engano justificável, devendo a empresa prestadora do serviço garantir a informação e a transparência, em todas as fases contratuais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.